Tribunal: TJES
Processo: 5011137-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011137-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
AGRAVADO: RAFAELLA LUBE THOMES
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE COBRANÇA
.

TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA.
REQUERIMENTO
VISANDO A
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR

ATRAVÉS DE

PESQUISA
DE ENDEREÇO
VIA
INFOJUD
E SIEL
. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção
.

2.
Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual.

3.

Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do requerido para citação, pode e deve contar com a colaboração do juiz, a fim de viabilizar o andamento do feito, sobretudo quando as informações pretendidas constam dos cadastros de órgãos ou instituições públicas.

4
.
A
jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

5
.

Recurso conhecido e
p
rovido.
Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÂO: 20/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR
em face de r. decisão, ID 3731050, fl. 18, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, na ação de cobrança registrada sob o nº 0018099-50.2019.8.08.0035, movida pelo ora Agravante em desfavor de
RAFAELLA LUBE THOMES,
indeferiu o requerimento de “consulta eletrônica aos sistemas conveniados deste Tribunal, Infojud e Siel a fim de localizar novos endereços para proceder a regular citação e prosseguimento do feito”.

Em suas razões, sustenta a Agravante que objetiva a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 1.981,14 (hum mil, novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), em razão do contrato de prestação dos serviços educacionais do curso de Pedagogia, na qual a ora Agravada incorreu em mora, nos meses de fevereiro, abril e maio de 2018. Para tanto, utilizou-se de “todas as alternativas” a fim de localizar endereços da parte adversa, restando frustrado, entretanto, o ato citatório da ora Agravada.

Pugnou, então, pela realização de consultas aos sistemas Infojud e Siel para busca de endereços atualizados da parte agravada, a fim de que fosse efetivada a citação. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo primevo.

Sustenta, assim, a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, e pleiteia a revogação da decisão e deferimento do pedido de realização da consulta requerida.

A liminar recursal foi deferida, conforme decisão acostada no evento 3844543.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR
em face de r. decisão, ID 3731050, fl. 18, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, na ação de cobrança registrada sob o nº 0018099-50.2019.8.08.0035, movida pelo ora Agravante em desfavor de
RAFAELLA LUBE THOMES
, indeferiu o requerimento de “consulta eletrônica aos sistemas conveniados deste Tribunal, Infojud e Siel a fim de localizar novos endereços para proceder a regular citação e prosseguimento do feito”.

Em suas razões, sustenta a Agravante que objetiva a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 1.981,14 (hum mil, novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), em razão do contrato de prestação dos serviços educacionais do curso de Pedagogia, na qual a ora Agravada incorreu em mora, nos meses de fevereiro, abril e maio de 2018. Para tanto, utilizou-se de “todas as alternativas” a fim de localizar endereços da parte adversa, restando frustrado, entretanto, o ato citatório da ora Agravada.

Pugnou, então, pela realização de consultas aos sistemas Infojud e Siel para busca de endereços atualizados da parte agravada, a fim de que fosse efetivada a citação. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo primevo.

Sustenta, assim, a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, e pleiteia a revogação da decisão e deferimento do pedido de realização da consulta requerida.

A liminar recursal foi deferida, conforme decisão acostada no evento 3844543.

Sem contrarrazões.

Na origem, a agravante
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR
ajuizou ação de cobrança em face de
RAFAELLA LUBE THOMES
, ora agravada, na qual aduz, em síntese, que a requerida firmou contrato de prestação dos serviços educacionais do Curso de Pedagogia, mediante preço semestral dividido em 06 (seis) mensalidades, deixando de efetuar o pagamento das mensalidades dos meses de fevereiro, abril e maio de 2018/1, estando inadimplente. Na oportunidade, requereu a condenação da requerida no pagamento da importância de R$ 1.981,14 (mil novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

Recebida a inicial, foi determinada a citação da requerida, ora agravada, fl. 31 dos autos digitalizados, o que restou infrutífera, conforme certidão, fl. 38.

Intimada, após consulta ao sistema Sisbajud, a agravante forneceu novo endereço para fins de citação da agravada, fl. 51, que também restou infrutífera a citação, fl. 55.

Ato contínuo, a agravante peticionou requerendo a realização de consultas aos sistemas Infojud e Siel para que se verificasse os endereços atualizados da parte agravada, a fim de que fosse efetivada a citação.

No entanto, o referido pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que a agravante não comprovou ter esgotados os meios de localização da requerida
.

Em face desta decisão a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu
;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Diante disso, verifica-se ser direito da parte buscar o auxílio do juízo, através das ferramentas procedimentais disponíveis para a obtenção de informações como o endereço da parte adversa, de modo a possibilitar a concretização do seu direito.

Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da cooperação entre os sujeitos processuais para a solução do mérito em tempo razoável.

A busca pela efetividade do processo em tempo razoável exige dos sujeitos processuais o dever de colaboração entre si, nos termos do artigo 6º, do CPC:

“Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Acerca do dispositivo supracitado, Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, explicam:

A redação final deste dispositivo procurou explicar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade. (Código de Processo Civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018)

Assim, pelo princípio da cooperação ou colaboração, o processo é produto de uma atividade conjunta, envolvendo o juiz, os auxiliares da justiça e as partes, exigindo-se uma postura ativa de todos os sujeitos processuais.

Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do requerido para citação, pode e deve contar com a colaboração do juiz, a fim de viabilizar o andamento do feito, sobretudo quando as informações pretendidas constam dos cadastros de órgãos ou instituições públicas.

Com base nesses fundamentos, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENDEREÇO DO EXECUTADO. PESQUISA INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.
Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD, com a finalidade de obtenção do endereço do executado. Prevalência da satisfação do interesse do credor (art. 797 do CPC).Desnecessidade da comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar a informação como condicionante para a utilização de sistema informatizado à disposição do Judiciário. Efetividade da prestação jurisdicional
. DADO PROVIMENTO AO RECURSO por decisão monocrática. (TJ-RS - AI: 70085314466 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/08/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, § 1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado
. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00226169820198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE
. 1. O reu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Nesse passo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial supramencionado e, visando a efetividade do processo, verifica-se inexistir motivo para o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais para obtenção do atual endereço do requerido, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar, para determinar que o Juízo
a quo
proceda com a pesquisa do endereço da parte requerida nos sistemas judiciais, Infojud e Siel.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Havia pedido vista do presente processo e estou, nesta oportunidade, acompanhando na íntegra o voto do Eminente Relator.

*

lsl
*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011137-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

AGRAVADO: RAFAELLA LUBE THOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: KAROLINE SERAFIM MONTEMOR - ES27869-A, GRACIELLE WALKEES SIMON - ES16674-A

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR
em face de r. decisão, ID 3731050, fl. 18, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, na ação de cobrança registrada sob o nº 0018099-50.2019.8.08.0035, movida pelo ora Agravante em desfavor de
RAFAELLA LUBE THOMES
, indeferiu o requerimento de “consulta eletrônica aos sistemas conveniados deste Tribunal, Infojud e Siel a fim de localizar novos endereços para proceder a regular citação e prosseguimento do feito”.

Em suas razões, sustenta a Agravante que objetiva a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 1.981,14 (hum mil, novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), em razão do contrato de prestação dos serviços educacionais do curso de Pedagogia, na qual a ora Agravada incorreu em mora, nos meses de fevereiro, abril e maio de 2018. Para tanto, utilizou-se de “todas as alternativas” a fim de localizar endereços da parte adversa, restando frustrado, entretanto, o ato citatório da ora Agravada.

Pugnou, então, pela realização de consultas aos sistemas Infojud e Siel para busca de endereços atualizados da parte agravada, a fim de que fosse efetivada a citação. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo primevo.

Sustenta, assim, a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, e pleiteia a revogação da decisão e deferimento do pedido de realização da consulta requerida.

A liminar recursal foi deferida, conforme decisão acostada no evento 3844543.

Sem contrarrazões.

Na origem, a agravante
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR
ajuizou ação
de cobrança
em face de
RAFAELLA LUBE THOMES
,
ora agravad
a
, na qual aduz, em síntese, que
a
requerid
a
firmou contrato de
prestação dos serviços educacionais do Curso de Pedagogia, mediante preço semestral dividido em 06 (seis) mensalidades, deixando de efetuar o pagamento das mensalidades dos meses de fevereiro, abril e maio de 2018/1, estando inadimplente. Na oportunidade, requereu a condenação da requerida no pagamento da importância de R$ 1.981,14 (mil novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

Recebida a inicial, foi determinada a citação da
requerida
,
ora agravada,

fl. 31 dos autos digitalizados
,

o que restou infrutífera,
conforme certidão,
fl. 38
.

Intimada,
após consulta ao sistema Sisbajud,
a agravante forneceu novo endereço
para fins de citação da agravada
,
fl. 51
, que também restou infrutífera a citação,
fl. 55
.

Ato contínuo,
a agravante
peticionou
requerendo

a
realização de consultas aos sistemas
Infojud e Siel
para que se verificasse
os
endereços atualizados da parte agravada, a fim de que fosse efetivada a citação.

No entanto
,
o
referido pedido fo
i

indeferido
pelo juízo
a quo

sob o fundamento de que
a agravante não comprovou ter esgotados os meios de localização da requerida
.

E
m face desta
decisão a
agravante
interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu
;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Diante disso, verifica-se ser direito da parte buscar o auxílio do juízo, através das ferramentas procedimentais disponíveis para a obtenção de informações como o endereço da parte adversa, de modo a possibilitar a concretização do seu direito.

Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da cooperação entre os sujeitos processuais para a solução do mérito em tempo razoável.

A busca pela efetividade do processo em tempo razoável exige dos sujeitos processuais o dever de colaboração entre si,
nos termos do
artigo 6º, do CPC:

“
Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Acerca do dispositivo supracitado, Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, explicam:

A redação final deste dispositivo procurou explicar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade. (Código de Processo Civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018)

Assim, pelo princípio da cooperação ou colaboração, o processo é produto de uma atividade conjunta, envolvendo o juiz, os auxiliares da justiça e as partes, exigindo-se uma postura ativa de todos os sujeitos processuais.

Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do requerido para citação, pode e deve contar com a colaboração do juiz, a fim de viabilizar o andamento do feito, sobretudo quando as informações pretendidas constam dos cadastros de órgãos ou instituições públicas.

Com base nesses fundamentos, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENDEREÇO DO EXECUTADO. PESQUISA INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.
Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD, com a finalidade de obtenção do endereço do executado. Prevalência da satisfação do interesse do credor (art. 797 do CPC).Desnecessidade da comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar a informação como condicionante para a utilização de sistema informatizado à disposição do Judiciário. Efetividade da prestação jurisdicional
. DADO PROVIMENTO AO RECURSO por decisão monocrática. (TJ-RS - AI: 70085314466 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/08/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, § 1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado
. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00226169820198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE
. 1. O reu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Nesse passo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial supramencionado
e
,
visando a efetividade do processo,

verifica-se
inexist
ir
motivo para o indeferimento
do pedido
de consulta aos sistemas judiciais
para obtenção do atual endereço
d
o

requerido
, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE
PROVIMENTO
,
confirmando a decisão liminar, para determinar que o Juízo
a quo

proceda com a pesquisa do endereço d
a parte requerida
nos
sistemas judiciais,
Infojud
e Siel
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.